Tribunal: TJDFT
Processo: 0700292-78.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ACORDO EXTRAJUDICIAL. RENÚNCIA DOS HONORÁRIOS ENTRE OS SIGNATÁRIOS. CABIMENTO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA PARTE QUE NÃO PARTICIPOU DA TRANSAÇÃO. CUSTAS FINAIS. AFASTAMENTO. ART. 90, § 3o, DO CPC.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra a sentença que homologou o acordo extrajudicial realizado entre a autora e um dos réus.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em averiguar se é cabível honorários de sucumbência em favor do réu que não participou da transação, bem assim se é devido o pagamento das custas remanescentes.
III. Razões de decidir
3. As partes que formalizaram o acordo extrajudicial renunciaram aos honorários de sucumbência devidos entre os signatários. Nesse contexto, considerando que o outro réu não participou da transação e que seu advogado atuou diligentemente nos autos, cabível o arbitramento de honorários em seu favor, que serão devidos pelas partes que realizaram o acordo, com amparo no art. 90 do CPC.
4. Se a transação ocorreu antes da sentença, as partes devem ser dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes (art. 90, § 3o, do CPC).
IV. Dispositivo
5. Apelação da TERRACAP conhecida e provida. Apelação da CAESB conhecida em parte e, nesta extensão, provida parcialmente.

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 90, §3o.